Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-07.1986.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000005-07.1986.8.14.0015

APELANTE: SHIGEHARU SHIMIZU

APELADO: HEDEI. OU SUCES. DE MANUEL DA SILVA MELO, MARIA ELISA MARTINS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA SUPERVENIENTE. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ A PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DEVE SUPORTAR AS DESPESAS DELE DECORRENTES. PRECEDENTES DO STJ. NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DECORRENTE DE PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, A PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DEVERÁ SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.
IN CASU
MOSTRA-SE CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO
.
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SHIGEHARU SHIMIZU
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
movida em face do
ESPÓLIO DE MANUEL DA SILVA MELO
, declarou extinta a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2408812 - Pág. 1):

“
O locador do imóvel, ora requerente, somente passou a ter direitos sobre o bem por acreditar que era o proprietário deste, porém, desde a aquisição do imóvel, sempre o alugou para o antigo proprietário.

Com a anulação da escritura pública que subsidiava a relação de locação entre as partes, vê-se que esta não mais subsiste.

É cediço que não é necessária a comprovação da propriedade do bem para ingressar com uma ação de despejo, mas a mera posse deste. Com efeito, como dito alhures, a posse do imóvel pelo autor tinha como substrato o negócio jurídico firmado entre as partes, o qual foi anulado em juízo.

Destarte, tem-se que não há legitimidade, tampouco interesse processual para prosseguir com a presente ação de despejo. Eventual interesse em reaver possíveis danos sofridos devem ser perquiridos em ação autônoma.

Assim sendo, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, uma vez que ausente a legitimidade da parte autora e o interesse processual.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/2015.

Caso não haja o pagamento das custas processuais até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, devendo o valor estar devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para os devidos fins - art. 46, §4°, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 4870703 - Pág. 2/6), alegando em suma que houve incorreção na sentença quanto a condenação das verbas sucumbenciais.

Aduz que a extinção da ação se deu em virtude de uma causa superveniente, nos termos do artigo 493 do CPC, portanto, descabida a condenação do recorrente ao ônus sucumbencial, tendo em vista que ajuizou a ação acreditando ser proprietário da terra, já que não tinha conhecimento da nulidade do negócio jurídico em razão da ausência outorga uxória. Por fim, postula pela reforma da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimada (Num. 4870704 - Pág. 1/2), a parte apelada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão nos autos (Num. 13952416 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que ao extinguir a ação sem julgamento do mérito, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em 20% sobre o valor da causa.

Vê-se na exordial ajuizada em 02/05/1986 (Num. 4870686 - Pág. 3/4), que a parte autora postulava pelo despejo por falta do pagamento dos réus. Isso porque, teria adquirido o imóvel do
de cujus
Manoel Silva Melo, e posteriormente, alugado para o antigo proprietário, que ficou inadimplente com os aluguéis.

Devidamente citada a parte ré, Espólio de Manoel Silva Melo, apresentou Contestação (Num. 4870687 - Pág. 2/6), alegando que a esposa do
de cujus
e inventariante do espólio, desconhecia a suposta alienação do imóvel ou existência da locação.

Assim, a escritura do imóvel sem a outorga uxória seria nula, portanto, não haveria que se falar em direito a aluguéis do referido bem. Destarte, postulou pelo total improvimento da ação.

Após a apresentação da Réplica (Num. 4870690 - Pág. 2/3), houve o devido prosseguimento do feito. Então, vieram aos autos a informação da Sentença proferida nos autos do Processo n.º 0000031-96.1992.814.0015, que anulou o negócio jurídico de compra e vendo do imóvel, nos seguintes termos
in verbis:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR NULA a venda do imóvel do casal descrito na inicial e no documento de f. 06 dos autos. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no artigo 269,1 do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em RS 5.000,00 (cinco mil reais), conforme diretrizes do artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil.

DESENTRANHE-SE os documentos de f 82 e 83, devolvendo-se ao peticionante, certificando-se nos autos, sendo desnecessária a renumeração dos autos.

JUNTE-SE CÓPIA desta sentença nos autos da ação conexa em apenso, devendo ser realizado o desapensamento dos processos caso haja recurso nestes autos.

À UNAJ para cálculo de eventuais custas remanescentes.”.

Pontua-se, que a referida sentença ainda foi mantida por Acórdão desse E. Tribunal de Justiça (Num. 4870698 - Pág. 14/17).

Diante disso, sobreveio a sentença ora recorrida, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, entendendo ausente a legitimidade da parte autora e o interesse processual, bem como condenando o autor a custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Sobre o tema, cediço que, em regra, o princípio da sucumbência impõe à parte vencida na ação o pagamento dos ônus sucumbenciais. Por outro lado, sabe-se também que, em situações específicas, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais são devidos a quem deu causa à propositura da demanda.

A respeito do princípio em foco, lecionam os processualistas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”
(in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 222).

A mesma direção tem sido adotada pelo colendo STJ,
ad litteram
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em decorrência do princípio da causalidade," os ônus sucumbenciais devem ser imputados àquele que deu causa à propositura da demanda "(
REsp 1435585/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 14/9/2015).
Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios.
Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no AREsp 917.238/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016)

A distribuição do ônus da sucumbência deve, portanto, ser realizada à luz dos princípios processuais da sucumbência e da causalidade.

No caso em comento, não obstante a superveniência de sentença anulatória do negócio jurídico em outros autos, levando a ausência de interesse processual da parte autora, no momento do ajuizamento da ação, esta acreditava-se proprietária do imóvel, e que, portanto, fazia jus ao percebimento dos aluguéis mensais. Logo, se a parte ré se encontrava inadimplente, deu causa à demanda.

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, a parte que deu causa a propositura da demanda, deve responder pelas despesas dela decorrentes, de modo que a sentença vergastada merece reparo.

A propósito, transcrevo julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. (...) EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO A CAUSALIDADE.
1 - Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes STJ.

2. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. 3. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa se confunde com a geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA." (TJGO, 2a Câmara Cível, Apelação Cível n. 0001862- 27.2000.8.09.0051, julgado em 26/04/2021, DJ de 26/04/2021, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I - A condenação em honorários advocatícios, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, isto é, aquele que deu azo à demanda, ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
II - No caso em comento, o ônus sucumbencial é devido a quem deu causa à propositura da ação de execução e mesmo tendo sido realizado o pagamento do débito durante o trâmite processual pela parte executada/apelada, com a consequente extinção da demanda, esta deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA." (TJGO, 1a Câmara Cível, Apelação Cível n. 0039158-87.2007.8.09.0132, julgado em 25/03/2021, DJ de 25/03/2021, Rel. Des (a). Amélia Martins de Araújo)

Depreende-se dos autos que o apelante moveu a presente lide para cobrança de aluguéis de um imóvel que tinha adquirido e locado para o
de cujus
Manoel Silva Melo, mas no curso do processo houve anulação do negócio jurídico em outro processo judicial, da compra e venda que lhe daria legitimidade para a cobrança.

A sentença proferida, considerando a notícia da anulação do referido negócio jurídico, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da perda do interesse de agir e legitimidade do autor (art. 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil), condenando o apelante ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

Acerca do interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“(...) a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda (...) não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso da demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio do processo.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2012; p. 95/96).

Havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Ou seja, a tutela jurisdicional deve trazer ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático.

Assim, para a caracterização do interesse de agir, mister a comprovação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo autor. Noutros termos, é seu ônus demonstrar: a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado; a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para satisfação da pretensão de direito material; e, ainda, que o procedimento escolhido é o correto a proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Na hipótese vertente, observava-se o interesse processual no momento do ajuizamento da ação. Então, sobrevindo a sentença que anulou a compra e venda do imóvel que estava cobrando aluguéis, fez configurar a perda ‘superveniente’ do objeto, ensejando a carência de ação por ausência de interesse de agir.

Assim, reconhecendo-se a extinção do feito ocorreu por ausência ‘superveniente’ de interesse de agir, temos que o apelado de fato deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo o caso de aplicação do princípio da causalidade, devendo o réu/apelado arcar com os ônus de sucumbência.

Nelson Nery Junior leciona que:

“
Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito.”.
(in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10 ed. rev. atual. ampl. Revista dos Tribunais, 2007, p. 222).

Consoante se extrai dos autos, à época do ajuizamento da ação o autor tinha interesse processual, posto que, quando da propositura da demanda, acreditava-se proprietário do imóvel que estava cobrando aluguéis.

Logo, muito embora tenha sido extinta a ação sem resolução do mérito, não há como se manter a condenação da parte autora quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou acerca da matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.
3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.
4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes. 5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - QUITAÇÃO DO DÉBITO - TERCEIRO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, ainda que este seja extinto pela perda superveniente de interesse de agir, por não se apresentar útil e necessário à parte que o ajuizou, em face da quitação dos débitos condominiais por terceiro.
2. É vedado à instância revisora agravar a situação do recorrente, sob pena de ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Na ausência de recurso específico do autor quanto à fixação dos honorários, não se condenam os réus ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Não incorre nas penas de litigância de má-fé aquele que não praticou nenhuma das condutas previstas no artigo 17 do Código de Processo Penal. O ajuizamento de ação de cobrança de taxas condominiais contra promitente comprador de imóvel não indica postura temerária, ainda que tramite concomitantemente ação de rescisão contratual contra a construtora. 4. Apelo improvido. (Acórdão n.234836, 20030110043376APC, Relator: SANDRA DE SANTIS 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2005, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/01/2006. Pág.: 67).

Desse modo, face ao princípio da causalidade, não cabe ao autor, na hipótese em exame, arcar com os consectários da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, em observância ao princípio da causalidade, condenar a parte ré, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais mantenho fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (do art. 85, § 2º, do CPC), mantendo os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2024